Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-41.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8002082-41.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO LAUSER MORAES

EMBARGADO: ARISMAIO PEREIRA CASTRO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO, PABLO VITOR CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação, em demanda movida por ARISMAIO PEREIRA CASTRO (MERCADINHO CASTRO). A Embargante alegou omissão quanto à análise da ausência de provas por parte do Embargado e à configuração de cerceamento de defesa. Sustentou que a juntada de documento, supostamente comprobatório da devolução de mercadoria, ocorreu de forma intempestiva, o que teria inviabilizado sua impugnação e a produção de provas técnicas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
atacado
incorreu em omissão, ao deixar de analisar suposta ausência de provas e cerceamento de defesa; estabelecer se estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos
E
mbargos
D
eclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
hostilizado
apresenta fundamentação clara, suficiente e racional, com análise do conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4.
A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada, no acórdão, que reconheceu a oportunidade da
E
mbargante de se manifestar sobre documento juntado com as alegações finais, tendo-se operado a preclusão pela ausência de impugnação naquele momento.

5. O descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de Aclaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ, que admite a oposição do recurso, apenas, nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

6. Os Embargos não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à reapreciação de provas ou à reformulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; art. 371; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; STJ, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 26.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
na Apelação
nº
8002082-41.2022.8.05.0078
, oriundos da Comarca de
Euclides da Cunha
,
em que figura como Embargante
a
CO
O
PERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
, sendo Embargad
o

ARISMAIO PEREIRA CASTRO(MERCADINHO CASTRO).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.